Tribunal: TJSP
Processo: 1031654-13.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271559
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031654-13.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ROBSON PEREIRA CARNEIRO, são apelados RODOLFO DE SOUZA MANGUEIRA e
SILMARA DOS SANTOS MANGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031654-13.2017.8.26.0577 -Voto no 37.038
2
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 3a VARA CÍVEL
APELANTE: ROBSON PEREIRA CARNEIRO (autor)
APELADOS: RODOLFO DE SOUZA MANGUEIRA e SILMARA DOS
SANTOS MANGUEIRA (litisconsortes passivos)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO NAIRA ASSIS BARBOSA
EMENTA:
AÇÃO DE COBRANÇA. Pleito para recebimento de comissão de
corretagem em negócio imobiliário. Juízo de improcedência.
Apelo do autor. Desprovimento.
VOTO No 37.038
RELATÓRIO
Demanda para recebimento de comissão de corretagem
em negócio imobiliário, juízo de improcedência (fls. 343/347), integrado em sede
de embargos declaratórios (fls. 361), apela o autor, buscando a inversão de
resultado.
Resposta recursal, a fls. 389/404.
FUNDAMENTAÇÃO
Atividade de corretor, aqui à busca de remuneração por
serviços, que se alega prestados na intermediação de negócio imobiliário,
embora, na origem, dispusesse o autor de poderes para intervir na operação (fls.
14/42), objetivamente, não se confirmou a respectiva participação na
aproximação de interessados, aqueles que, efetivamente, vieram a adquirir o
imóvel, do que, a propósito, fez-se esclarecer, à luz de prova testemunhal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031654-13.2017.8.26.0577 -Voto no 37.038
3
Em tais contornos, sem o pressuposto de atividade útil, a
concorrer no aperfeiçoamento de negócio de venda e compra de bem imóvel,
respeitosamente, há que ratificar decreto de improcedência da demanda.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator